Tribunal: TJDFT
Processo: 0722163-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. PROCURAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. COMUNICAÇÃO DA VENDA. ORGÃO COMPETENTE. OBRIGAÇÃO. ALIENANTE. DÉBITOS. TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE. SOLIDÁRIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. MULTAS. CARÁTER PESSOAL. PROPRIEDADE. VEÍCULO. FATOS CONSTITUTIVOS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se apelado deve ser obrigado a transferir veículo e seus débitos para seu nome.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A transferência de bem móvel ocorre com a tradição mesmos nos casos em que exista registro da propriedade.
4. É ônus do autor provar os fatos constitutivos do seu direito, como o fato de que o veículo permaneceu com o réu.
5. Há responsabilidade solidária entre alienante e adquirente de veículo automotor pelo pagamento de débitos tributários quando a comunicação da venda não é feita no prazo de trinta (30) dias contados da alienação, diante da previsão em lei distrital específica. O alienante tem a obrigação de comunicar a venda.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a regra da responsabilidade solidária entre alienante e adquirente pelo pagamento de infrações de trânsito quando a alienação do veículo automotor não foi comunicada ao órgão competente, mas deve haver prova da propriedade, diante do caráter pessoal da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.

Teses de julgamento: "1. A mitigação da responsabilidade solidária entre alienante e adquirente pelo pagamento dos débitos de veículo na hipótese de ausência de comunicação da alienação perante o órgão competente no prazo legal não alcança os débitos tributários. 2. Há mitigação da regra da responsabilidade solidária em relação as infrações de trânsito quando há provada da data da tradição. 3. O autor tem o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito".
________

Dispositivos relevantes: CC, art. 1.267; CTB, art. 123, § 1o e 134; Lei Distrital n. 7.431/1985, art. 1o, § 8o, I.
Jurisprudência Relevante: STJ, REsp 1.881.788, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 23.11.2022; TJDFT, ApCiv 0720072-13.2019.8.07.0007, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D ́Assunção, Sexta Turma Cível, j. 16.10.2024; TJDFT, ApCiv 0704512-27.2021.8.07.0018, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 4.9.2024.